Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-98.1997.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
‘APELAÇÕES CIVEIS NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DOS POSSUIDORES A RESTITUIÇÃO DO IMOVEL - CONDENAÇÃO DOS POSSUIDORES AO PAGAMENTO INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, A PARTIR DO ANO DE 1.997, Á RAZÃO DE CINCO 60 KG DE FEIJÃO POR HECTARE - ASSISTENTE EXCLUIDA DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DE JAMAIS TER OCUPOU O IMÓVEL – CONDENAÇÃO DOS POSSUIDORES E DA ASSISTENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONOMICO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS POSSIDORES ADUZINDO A EXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DO PERITO TÉCNICO JUDICIAL – REJEITADO – AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR ANTES DO PROFERIMENTO DA SENTENÇA – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE PREJUDICIAL EXTERNA SOB O ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DISTRIBUÍDAS POR DEPENDÊNCIA – REJEITADO – MÉRITO ADUZINDO A EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO IMÓVEL – REJEITADO – INSURGENCIA RECURSAL DA ASSISTENTE LISTISCONSORCIAL ADUZINDO QUE FORMULOU ACORDO COM PARTE APELADA – REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS – DEFERIDO - REQUERIMENTO PARA EMISSÃO NA POSSE DE PARTE DA AREA OBJETO DO ACORDO – DEFERIDO - RECURSO DOS POSSUIDORES DESPROVIDO E RECURSO DA ASSISTENTE LITISCONSORCIAL PROVIDO.
I – O magistrado, destinatário da prova, valorando sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há cerceamento ou violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal pericial ou documental. De outra banda, questionada, foi incisiva ao afirmar que não tinha interesse de posse, tratando-se de direito disponível. Ademais, observando o laudo pericial, verifico que este esclarece todas as indagações das partes, concluindo inclusive que não existi sobreposição de títulos, e que a terra da parte apelada se localiza ao norte da área em discussão. Portando laudo conclusivo. A regra prevista no artigo 331 do antigo Código de Processo Civil estabelece que o saneamento não é obrigatório, e a sua falta somente produz nulidade quando ficar demonstrado evidente prejuízo para uma das partes, o que não ocorreu no presente caso. Preliminar rejeitada.
II – A Lei processual não exige que o magistrado, profira decisão homologando ou não o laudo pericial. O art. 379 do NCPC estabelece que a sentença deve indicar os motivos que a levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo. Preliminar rejeitada.
III – Tendo em vista que a alegação de prescrição aquisitiva ocorreu tardiamente, apenas após a sentença, torna-se impossível a sua analise vez que exaurido o oficio jurisdicional do magistrado singular. Ademais, esta questão esta sendo tratada em processo distinto, inexistindo coisa julgada em face do prescrito no artigo 503 do CPC.
IV – Ademais tendo em vista que o laudo pericial apontou que a área questionada era pública até 18/09/1981, impossível se cogitar em prescrição aquisitiva computando período anterior a esta data.
V – Quanto ao recurso proposto pela assistente, embora ela tenha sido assistente da parte requerida/apelada, jamais teve posse do imóvel, razão pela qual não foi condenada ao ressarcimento dos danos materiais, correta a sentença. Da mesma forma, diligentemente antes da sentença, efetuou acordo se sub-rogando no direito dos requerentes/apelados em 648,50 hectares dos 2.235,8374 hectares questionados. Por tais razões, saído vitoriosa da demanda, o ônus da sucumbência não pode recair sobre ela.
VI – Dessa forma, acolhe-se a presente pretensão recursal, mantendo a condenação em 15% sobre proveito econômico, entretanto, excluindo a assistente MARIA ANGÉLICA do pagamento dos honorários advocatícios.
VII – Considerando a existência de acordo, este homologado por sentença, esta deve ser cumprido nos termos do que restou pactuado.
VIII - Nos termos do art. 85, § 11o majoram-se os honorários de sucumbência de 15% para 16% sobre o valor do proveito econômico.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000011-98.1997.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARY TOZZO - CPF: 132.414.609-59 (APELADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), OLIVA ISOTTON TOZZO - CPF: 796.636.139-04 (APELADO), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DE SOUZA - CPF: 069.517.839-34 (APELANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA CORREA BLAITE BARBOSA - CPF: 051.278.018-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERNANDO BARCO - CPF: 203.280.879-04 (APELANTE), IRENE BITENCOURT BARCO - CPF: 027.107.379-90 (APELANTE), ESPÓLIO DE ARY TOZZO (APELADO), ARY TOZZO - CPF: 132.414.609-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA CORREA BLAITE BARBOSA - CPF: 051.278.018-84 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA APELANTE MARIA ANGÉLICA CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DOS APELANTES ANTONIO FERNANDO E IRENE BARCO, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CIVEIS NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DOS POSSUIDORES A RESTITUIÇÃO DO IMOVEL - CONDENAÇÃO DOS POSSUIDORES AO PAGAMENTO INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, A PARTIR DO ANO DE 1.997, Á RAZÃO DE CINCO 60 KG DE FEIJÃO POR HECTARE - ASSISTENTE EXCLUIDA DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DE JAMAIS TER OCUPOU O IMÓVEL – CONDENAÇÃO DOS POSSUIDORES E DA ASSISTENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONOMICO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS POSSIDORES ADUZINDO A EXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DO PERITO TÉCNICO JUDICIAL – REJEITADO – AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR ANTES DO PROFERIMENTO DA SENTENÇA – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE PREJUDICIAL EXTERNA SOB O ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DISTRIBUÍDAS POR DEPENDÊNCIA – REJEITADO – MÉRITO ADUZINDO A EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO IMÓVEL – REJEITADO – INSURGENCIA RECURSAL DA ASSISTENTE LISTISCONSORCIAL ADUZINDO QUE FORMULOU ACORDO COM PARTE APELADA – REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS – DEFERIDO - REQUERIMENTO PARA EMISSÃO NA POSSE DE PARTE DA AREA OBJETO DO ACORDO – DEFERIDO - RECURSO DOS POSSUIDORES DESPROVIDO E RECURSO DA ASSISTENTE LITISCONSORCIAL PROVIDO.

I – O magistrado, destinatário da prova, valorando sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há cerceamento ou violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal pericial ou documental. De outra banda, questionada, foi incisiva ao afirmar que não tinha interesse de posse, tratando-se de direito disponível. Ademais, observando o laudo pericial, verifico que este esclarece todas as indagações das partes, concluindo inclusive que não existi sobreposição de títulos, e que a terra da parte apelada se localiza ao norte da área em discussão. Portando laudo conclusivo. A regra prevista no artigo 331 do antigo Código de Processo Civil estabelece que o saneamento não é obrigatório, e a sua falta somente produz nulidade quando ficar demonstrado evidente prejuízo para uma das partes, o que não ocorreu no presente caso. Preliminar rejeitada.

II – A Lei processual não exige que o magistrado, profira decisão homologando ou não o laudo pericial. O art. 379 do NCPC estabelece que a sentença deve indicar os motivos que a levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo. Preliminar rejeitada.

III – Tendo em vista que a alegação de prescrição aquisitiva ocorreu tardiamente, apenas após a sentença, torna-se impossível a sua analise vez que exaurido o oficio jurisdicional do magistrado singular. Ademais, esta questão esta sendo tratada em processo distinto, inexistindo coisa julgada em face do prescrito no artigo 503 do CPC.

IV – Ademais tendo em vista que o laudo pericial apontou que a área questionada era pública até 18/09/1981, impossível se cogitar em prescrição aquisitiva computando período anterior a esta data.

V – Quanto ao recurso proposto pela assistente, embora ela tenha sido assistente da parte requerida/apelada, jamais teve posse do imóvel, razão pela qual não foi condenada ao ressarcimento dos danos materiais, correta a sentença. Da mesma forma, diligentemente antes da sentença, efetuou acordo se sub-rogando no direito dos requerentes/apelados em 648,50 hectares dos 2.235,8374 hectares questionados. Por tais razões, saído vitoriosa da demanda, o ônus da sucumbência não pode recair sobre ela.

VI – Dessa forma, acolhe-se a presente pretensão recursal, mantendo a condenação em 15% sobre proveito econômico, entretanto, excluindo a assistente MARIA ANGÉLICA do pagamento dos honorários advocatícios.

VII – Considerando a existência de acordo, este homologado por sentença, esta deve ser cumprido nos termos do que restou pactuado.

VIII - Nos termos do art. 85, § 11o majoram-se os honorários de sucumbência de 15% para 16% sobre o valor do proveito econômico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de ação reivindicatória proposta junto ao Juízo de Direito de Dom Aquino e, posteriormente, transferido para o Juízo de Campo Verde, proposta por ARY TOZZO e sua mulher OLIVIA IZOTON TOZZO em face de ANTONIO FERNANDO BARCO e sua mulher IRENE BITENCOURT BARCO, todos identificados nos autos. Sustentaram os autores serem legítimos proprietários de uma gleba de terras com 3.000 hectares, localizada em Campo Verde-MT, objeto da matricula número 7.717 do CRI da Comarca de Dom Aquino vez que à época aquele município pertencia a esta Comarca. Constam da inicial a perfeita identificação do imóvel, divisas, confrontações e amarrações.

Sustentou, por outro lado, que apenas parte do imóvel é objeto desta ação reivindicatória, num total de 2.235,8374 hectares, registrando, neste aspecto, a exemplo da área total, a identificação do imóvel objeto desta demanda. Que os réus obtiveram a posse do imóvel por força de ação de reintegração de posse, processo n. 74/93 que tramitou perante a Comarca de Dom Aquino.

Depois de feitos os acertos em relação aos requeridos, a sentença de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de fato e de direito, (com base na prova técnica produzida), concluiu que o imóvel disputado tem Como melhor titulo aquele pertencente aos Autores/Apelados, e ainda, que o pedido de reconhecimento da prescrição aquisitiva foi formulado tardiamente no processo, posteriormente a estabilização da demanda.

Neste contexto, deferiu à prestação jurisdicional almejada (reivindicação da área em questão) em desfavor de ANTONIO FERNANDO BARCO e sua esposa IRENE BITENCOURTE BARCO a restituírem aos autores o imóvel reivindicado (matricula n. 7.717 do CRI de Dom Aquino) bem como pagar indenização por perdas e danos, a partir do ano de 1.997, á razão de cinco 60 kg de feijão por hectare, sendo excluída da condenação a assistente MARIA ANGÉLICA, tendo vista que esta jamais ocupou o imóvel. Homologou a ajuste celebrado pelos requerentes e a assistente, reconhecendo o direito da assistente Maria Angélica em parte da área questionada, ou seja, área de 648,50 hectares. Por fim, condenou os requeridos e assistente ao pagamento honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido. (id. 66386020), folhas físicas 3658.

Inconformados com a sentença singular os requeridos e a assistente apresentaram Recurso de Apelação:

PRIMEIRO RECURSO - APELAÇÃO PROPOSTA POR ANTONIO FERNANDO BARCO e IRENE BETTENCOURT BARCO, aduzindo preliminarmente; (i) existência de cerceamento de defesa, em razão da decisão do MM. Juiz “a quo” que cancelou a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva do Sr. Perito e Assistentes Técnicos; (ii) prejudicial externa, ao argumento que existem outras ações distribuídas por dependência a este feito e que haveria de se aguardar para julgamento simultâneo de todas elas; (iii) ausência de saneamento do processo; (iv) no mérito, aduziu que o magistrado de piso não analisou a ocorrência da prescrição aquisitiva; (v) que não se observa qualquer ato de oposição ao exercício da posse pelos apelantes antes do ajuizamento, por eles próprios, da demanda de reintegração de posse, nos anos de 1993; (vi) que a prescrição aquisitiva foi alegada de forma implícita na contestação; (vii) que sempre exerceram a posse da área a justo título; (viii) que exercem a posse com 'animus domini' há mais de 30 anos; (ix) que a presente ação foi ajuizada apenas quando a prescrição aquisitiva já se havia consumado; (x) alternativamente, aduziu ter comprovado está no imóvel de boa fé, inclusive, acreditando ser o proprietário, razão pela qual requer que a condenação ao pagamento dos danos materiais deve ser revogada; (xi) por fim, aduz que o autor sobrepôs o seu documento ao dos Apelantes, entremato, isso não retira a justa posse, nem o direito a prescrição aquisitiva; (xii) com tai considerações, requereu a reforma da sentença.

CONTRARRAZÕES apresentadas por ESPOLIO DE ARY TOZZO e OLIVIA IZOTTON TOZZO, aduzindo que; (i) que a decisão do STJ (fls 3533/3536, em nenhum momento determinou a complementação da produção de prova pericial; (ii) que a decisão foi prolatada em consonância com o artigo 370 do NCPC, que permite ao Juiz, de oficio ou a requerimento da parte, indeferir a produção de provas inúteis meramente protelatórias; (iii) que o laudo é esclarecedor e completo tendo abordado todas as indagações das partes. pelo que concluiu pela desnecessidade da oitiva do expert, (iv) que a oitiva do perito judicial em audiência era desnecessária e totalmente inútil ao deslinde do feito, que só contribuiria para procrastinar ainda mais o andamento do processo que se arrasta por mais de 23 anos; (v) que a parte apelante requereu o julgamento antecipado da lide, dizendo expressamente que 0 processo estava em ordem e maduro para julgamento, sem a solicitação de qualquer esclarecimento por parte do Sr. Perito, não podem agora, apos a prolação da decisão desfavorável aos seus interesses, alegarem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (vi) com relação a preliminar de prejudicialidade externa, aduziu que as ações foram ajuizadas por pessoas estranhas aos presentes autos; (vii) que o simples ajuizamento de ação de usucapião em momento posterior a distribuição da ação reivindicatória não tem o condão de suspender a tramitação da presente ação; (viii) que as ações de usucapião e oposição forma proposta por terceiros não havendo interesse processual por parte do ora apelante; (ix) no mérito aduziram que a pericia técnica constatou que não existe sobreposição de títulos, já a terra do ora apelante se localiza do norte da área litigiosa; (x) que a prescrição aquisitiva foi requerida tardiamente, apenas após a sentença; (xi) por fim, que antes de 1981, as terras objeto da presente ação eram públicas, não se conferindo prescrição aquisitiva antes desse período; (xi) com tais considerações, requereu. a. manutenção da sentença.

SEGUNDO RECURSO - APELAÇÃO PROPOSTA POR MARIA ANGÉLICA (assistente), aduzindo que; (i) não deve ser condenado ao pagamento de honorários, já que figurou apenas como assistente litisconsorcial; (ii) que sua condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do proveito econômico obtido, vai de encontro com a sua exoneração ao pagamento da restituição pelos frutos civis percebidos durante a ocupação do imóvel, já que haverá incidência desse ultimo no computo do honorários; (iii) que nos termos do art. 94 do CPC/15, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo; (iv) com tais considerações requer seja especificado o percentual correspondente à condenação das custas processuais fixando a proporção em que será rateado entre as partes, devendo a ora Apelante arcar com 20% (vinte por cento) das custas processuais, pois atuou tão somente na qualidade de assistente litisconsorcial; (v) por fim, afirmou que obteve êxito no reconhecimento de parte do seu direito, efetuando acordo judicial com os requerentes/apelados, sobre a área de 648,50 hectares; (v) por fim, missão da Apelante/Assistente/Maria Angélica na posse da área de 648,50 hectares conforme acordado com a parte requerente/apelada.

CONTRARRAZÕES apresentada pelo ESPOLIO DE ARY TOZZO e OLIVIA IZOTTON TOZZO, contra o recurso aviado pela assistente Maria Angélica, aduzindo que; (i) a tese recursal foi respaldada em precedentes do Superior Tribunal de justiça, que diz respeito à exclusão ou mesmo a não condenação do assistente simples em honorários advocatícios; (ii), entretanto, como se observa na petição de entrada, foi requerido a intervenção no processo na condição de assistente litisconsorcial; (iii) que ao ingressar no feito como assistente litisconsorcial, passa a ter a mesma sorte do assistido, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Por fim, insta esclarecer que este processo já tramitou neste Tribunal de Justiça, patrocinado recurso de apelação cível em autos de oposição (Recurso de Apelação Cível n. 22326/2016 e, posteriormente, Embargos de Declaração, rotulado sob número 151341/2.016, na relatoria da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (ID-74798469. E que, posteriormente, em data de 21/03/2021, a nobre relatora, com fulcro no parágrafo único, ao artigo 215, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se deu por suspeita e, de consequência, o feito foi redistribuído para este Relator.

Quanto o bastante. Determino inclusão na pauta de julgamento a ser apreciado pela colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal. Providências necessárias. Cumpra-se.

Desembargador
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

-RELATOR-

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Conforme registrado linhas anteriores, na origem, trata-se de ação reivindicatória proposta junto ao Juízo de Direito de Dom Aquino e, posteriormente, transferido para o Juízo de Campo Verde, proposta por ARY TOZZO e sua mulher OLIVIA IZOTON TOZZO em face de ANTONIO FERNANDO BARCO e sua mulher IRENE BITENCOURT BARCO, todos identificados nos autos.

I – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DA DECISÃO DO MM. JUIZ “A QUO” QUE CANCELOU A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OITIVA DO SR. PERITO E ASSISTENTES TÉCNICOS.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada em seu direito de defesa quando não foi lhe oportunizado produzir provas de seu alegado direito.

Pois bem,

Analisando os autos, observo que ao rejeitar a oitiva do perito judicial e do assistente técnico, o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou sua decisão em documentos e provas dos autos que demonstram que não há qualquer empecilho jurídico firmado nos elementos da perícia judicial inclusa nos autos.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever a decisão que indeferiu a oitiva do perito judicial (folhas 3550 a 3552):

“(...) ressalta-se que compete ao magistrado, na condução do processo, de oficio ou a requerimento de alguma das partes, indeferir a produção de provas enfiteis ou meramente protelatórias, sendo que tal ato, não configura cerceamento do direito de defesa.

(...)

A colaborar, simples leitura do laudo pericial apresentado pelo expert é suficiente à conclusão da desnecessidade de sua oitiva. A toda evidência, o laudo além de esclarecedor é completo de jeito que abordou todas as indagações das Partes, de forma que se torna desnecessária prorrogação demasiada da instrução processual.

(...)

Em contrapartida, agora sob outra perspectiva, anota-se que não há que se falar em substituição do laudo pericial pelo apresentado pela Assistente Maria Angélica, notadamente quando este foi realizado unilateralmente sem a participação das demais partes, de modo a ferir o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a prova produzida por uma única parte não pode ser tomada pelo juízo como absoluta”.

Ato seguinte houve apresentação de memoriais, seguido da sentença ora combatida.

Inicialmente, insta esclarecer que o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Desta forma, a alegada necessidade de oitiva de perito judicial, não consubstanciaria em tolhimento ao direito de ampla e irrestrita defesa da parte apelante.

Ademais, observando o laudo pericial, (folhas 2445), verifico que este esclarece todas as indagações das partes, concluindo inclusive que não existi sobreposição de títulos:

“Sobre a origem das matrículas das partes:

A matrícula de número 7717 do cartório de registro de imóveis da comarca de Dom Aquino-MT, apresentada pelo requerente, tem por origem em cadeia dominial a matricula de número 21245 do 2o cartório de registro de imóveis de Cuiabá-MT, iniciada em 05/outubro/1981. Essa matricula originaria, tem por objeto lote de terras rural cuja propriedade foi outorgada pelo Estado de Mato Grosso ao Sr. Luiz Alfeu Moojen Ramos.

(...)

A matricula de número 214 do cartório do 1o ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que apresenta o requerido como proprietário, e as matriculas de numero 2151 e 2152 do cartório do 1o oficio da Comarca de Campo Verde-MT, que discriminam o litisconsorte como proprietário, tem por origem em cadeia dominial a transcrição de número 16182do livro 3-P do segundo serviço de registro de imóveis da comarca de Cuiabá-MT, iniciada em 12/07/1961. Essa transcrição originaria tem por objeto lote de terras rural cuja propriedade foi outorgada pelo Estado de Mato Grosso à Sra. Julieta de Figueiredo e seu marido, Sr. Marcio Marques.

Sobre o objeto em relação aos lotes de origem nas Cadeias dominais.

O objeto, qual seja o imóvel disputado pelas partes e caracterizado o item 04 deste laudo pericial localiza-se sobre as terras abrangidas pelo lote outorgado pelo Estado de Mato Grasso ao Sr. Luiz Alfeu Moojen Ramos, objeto da matricula de número 21425 do 2o registro de imóveis, da comarca de Cuiabá-MT, originário da cadeia dominial da matricula apresentada pelo requerente nos autos.

(...)

O objeto não é abrangido pelo lote de terras outorgados pelo Estado de Mato Grasso, à Sra. Julieta de Figueiredo, originaria das cadeias dominiais das matriculas apresentadas pelo requerido e pelo litisconsorte.

Este lote outorgado a Sra. Julieta de Figueiredo Marques, conforme estudo fundamentado em dados técnicos de lotes próximo e também originários do Estado e, principalmente, de acordo com a informação prestada pelo Intermat, localiza-se ao norte e em margem oposta do ao melhor do córrego Galheiro em relação ao objeto.

Assim, não verificada a sobreposição de títulos, e sendo o laudo extremamente descritivo, não se mostra pertinente a investigação da melhor posse.

Dessa forma, correto indeferimento da oitiva do perito judicial.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a oitiva de testemunhas, ou a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador, levando-se em conta, sobretudo, o caráter não causal da presente ação monitória.' (TJSC, Apelação Cível n. 2004.036308-3, de Chapecó, rel. Des. Ricardo Fontes, j. em 10-2-2005) (Apelação Cível n. 2009.011748-1, de Indaial. Relator: Des. Salim Schead dos Santos, j. 23-7-2009).

No mesmo sentido.

‘AGRAVO INTERNO - APELACAO Cível - ACAO MONITORIA - CEDULA RURAL Pignoratícia – PROVA PERICIAL - DENECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA – CDC - INAPLICABILIDADE – CUSTEIO - DE Insumos AGRICOLAS - Seguro PENHOR RURAL - CONTRATACAO DERIVADA DE IMPOSICAO LEGAL - INTELIGENCIA DO ART. 59 DA LEI N9 492/37 – VENDA CASADA - Inocorrência - Recurso DESPROVIDO.

É cediço ao Juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da produção das provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligencia quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a promoção do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia. (...) NU- I023059—64.20I8.8.11.0041, CAMARAS ISOLADAS cíveis DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta câmara de direito privado, jugado em 11/03/2020).

Neste norte, ficou plenamente evidenciado a possibilidade do julgamento nas condições madura dos autos pela formação do livre convencimento motivado do julgador. Não registrando dessa forma, na sequência das fases processuais, qualquer nulidade por cerceamento de defesa, o que me leva a rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

II - PREJUDICIAL EXTERNA - ARGUMENTO QUE EXISTEM OUTRAS AÇÕES DISTRIBUÍDAS POR DEPENDÊNCIA

Narra à parte apelante que além da presente Ação Reivindicatória, tramitam em apartado outras duas ações: “Uma Ação de Usucapião e uma Ação de Oposição”.

Aduziu que mesmo tendo efetuado pedido, o MM Juízo a quo não suspendeu o andamento processual para julgamento simultâneo das ações distribuídas por dependência.

Pois bem,

Segundo orientação do STJ, cabe ao Juiz aferir a necessidade da suspensão processual em casos de prejudicial idade externa:

"a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concrete." (Aglnt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, Dje 30/11/2017).

No mesmo sentido.

'PROCESSUAL CIVIL E DIREITO MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. SUSPENSÃO DE PROCESSO NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM OUTRO EM TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento.' (AgInt no AREsp 1709685/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 23/4/2021).

Por fim,

'AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE VÍCIOS NO CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE A APRECIAÇÃO DESTA CAUSA E OUTRAS PENDENTES NA JUSTIÇA FEDERAL FUNDADA EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido.' (AgInt no REsp 1894500/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 10/6/2021).

Ademais, analisando detidamente todos os autos supramencionados, verifico que as ações de usucapião e oposição, foram propostas por DIEGO TOBIAS DAMIAN e ROZENIR CRUZ DAMIAN, terceiros a ação reivindicatória. De consequência, qualquer decisão posterior, não residindo coisa julgada em relação a aspectos distintos, como prevê o artigo 503 do Código de Processo Civil.

Neste viés, forçoso concluir que os ora apelantes ANTONIO FERNANDO BARCO e IRENE BITENCOURT BARCO, não possuem legitimidade passiva para alegar a suposta nulidade processual.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AUTORES QUE PLEITEARAM EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. VEDAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.” (TJ-RS, Recurso Cível No 71007034648, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 31/08/2017).

Por fim, verifico que os ora apelantes desejam o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel, pedido que por si só, é incompatível e contraditório com os pedidos nas ações de usucapião e Oposição promovidas pelos terceiros.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - FALSIDADE DE PROCURAÇÕES QUE DERAM ORIGEM A COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E RESPECTIVO REGISTRO - ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO - AUTORES QUE NÃO FIZERAM PARTE NO NEGÓCIO JURÍDICO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO AOS AUTORES - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Além dos autores não terem figurado no negócio jurídico que pretendem a anulação, constata-se que possível declaração de nulidade não teria efeito, na prática, de beneficiá-los, de sorte que foge a eles o interesse processual, em razão da falta de utilidade do provimento judicial.” (TJ-MT, Ap 154555/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018).

Assim, a nulidade suscitada é contrária aos próprios interesses dos Apelantes, na medida em que estes também, como se verifica das razões recursais, pretendem o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Noutro norte, verifico que tanto os apelantes como os apelados do presente recurso de apelação, são réus nas ações de Usucapião e Oposição, razão pela qual inexiste prejuízo na ausência de julgamento simultâneo das ações.

Com tais considerações, rejeito a preliminar arguida.

III - AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO E HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.

Embora, segundo vejo, esta questão já foi tratada anteriormente quando foi rechaçada a pretensão de nulidade de sentença pelo julgamento feito com a pericia conclusiva entranhada nos autos, sustentam os apelantes que a sentença deve ser anulada, em razão da violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, considerando que não houve o saneamento processual antes de proferida a sentença, nos termos do artigo 331, § 2o, do CPC/1973.

'Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e versar a causa sobre direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir.

(...)

§ 2o Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, SE NECESSÁRIO.'

Entretanto, como esclarecido anteriormente, o juiz de piso em decisão fundamentada, julgou desnecessária a oitiva do perito judicial, consignando o seguinte:

“(...) ressalta-se que compete ao magistrado, na condução do processo, de oficio ou a requerimento de alguma das partes, indeferir a produção de provas enfiteis ou meramente protelatórias, sendo que tal ato, não configura cerceamento do direito de defesa.

(...)

A colaborar, simples leitura do laudo pericial apresentado pelo expert é suficiente à conclusão da desnecessidade de sua oitiva. A toda evidência, o laudo além de esclarecedor é completo de jeito que abordou todas as indagações das Partes, de forma que se torna desnecessária prorrogação demasiada da instrução processual."

Nesse sentido, a regra prevista no artigo 331 do Código de Processo Civil não é obrigatória e a sua falta somente produz nulidade quando ficar demonstrado evidente prejuízo para uma das partes, o que não se deu na presente situação, como inclusive já exaustivamente demonstrado no tópico “I – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA”.

Nesse sentido:

'NULIDADE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO 5. Com relação à alegação de violação do artigo 331 do CPC/1973, de que deveriam ser fixados os pontos controvertidos antes da decisão que determinou a especificação de provas, esclareço que a ausência de fixação dos pontos controvertidos “só produz nulidade quando demonstrado evidente prejuízo para uma das partes” (EDcl no AgRg no REsp 724.059/MG, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 3.4.2006, p. 252). 6. Enfim, o STJ já firmou o entendimento de que somente a nulidade que sacrifica os fins da justiça é que deve ser declarada, baseada no princípio 'pas de nullité sans grief', assim, eventual nulidade quanto à falta de fixação dos pontos controvertidos, nos termos do artigo 331 do CPC/1973, somente seria declarada se efetivamente demonstrado o prejuízo. Nesse sentido: AgRg na MC 25.519/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/3/2016, AgRg no REsp 1.435.627/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/11/2014, e AgRg no REsp 1.336.055/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/8/2014." (REsp 1645628/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017).

Por fim, insta esclarecer que a Lei processual não exige que o magistrado, profira decisão homologando ou não o laudo pericial. Este aspecto era tratado no dispositivo processual civil que, de há muito tempo, foi abolido pelo novo sistema formal cível dos processos de quaisquer naturezas.

Exige-se apenas por imposição do artigo 379 do NCPC, que:

“o juiz aprecie a prova pericia de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito."

Assim, tendo em vista que a sentença de piso abordou de forma satisfatória o laudo pericial, não há no que se falar em ausência de homologação.

Com tais considerações, rejeito a preliminar arguida.

IV – DO MÉRITO

ALEGAÇÃO DE EXISTENCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO IMOVEL.

Os apelantes aduzem que houve equivoco do Juízo de piso, já que a questão não gira exclusivamente em torno da locação do imóvel. Aduzem que questão também envolve “a justiça ou injusta posse dos apelantes, já na contestação aduziram serem proprietários e possuidores do imóvel a mais de 36 anos, acrescida sua posse à de seus antecessores”.

Pois bem,

Em que pese às argumentações dos apelantes, analisando detidamente os autos, verifico que o Juiz de piso dirimiu tal questão da seguinte forma:

“no entanto, existe especial circunstancia que impede a analise do preenchimento dos requisitos autorizadores do reconhecimento da ocorrência da prescrição aquisitiva da propriedade. Com efeito, alegação de usucapião foi formulada tardiamente no processo. Da analise dos autos, nota-se que os requeridos só trouxeram tal questão ao conhecimento judicial depois da primeira sentença que se proferiu, em sede de embargos de declaração, ou seja, posteriormente à estabilização da demanda.

Tanto é que, depois do retorno dos autos à instancia de piso é que os Requerentes modificaram substancialmente o discurso.

Uma breve analise dos termos constantes na contestação demonstrar inexistir qualquer menção Á alegação de prescrição aquisitiva da área em disputa.

Logo, o pleito não pode ser amparado, notadamente porque fere a regra explicita constante no art. 342 do NCPC. Pela importância:

“art. 342. Depois da contestação, só é licito ao réu novas alegações quando:

I – Relativas a direito ou a fato superveniente;

II – Competir ao Juiz conhecer delas de oficio;

III – por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição”.

E a vedação supracitada se justifica porque se pretende dar cumprimento ao principio da estabilidade da demanda, apoiado por vários outros dispositivos legais, como o art. 329, que impede o aditamento do pedido após a citação, o art. 303, que impede a dedução de novas alegações após a contestação e o art. 1.014, que impede, na apelação, a inclusão de questões de fato não debatidas em primeiro instancia.

Com seu expediente, os requeridos, em sede recursal, pretenderam trazer aos autos uma nova questão controvertida. Ocorre que já havia ocorrido a estabilização da demanda, inclusive com a prolação de mérito.

A logica processual, então, impede que, depois da estabilidade da demanda a parte autor modifique o seu pedido ou sua causa de pedir, mesmo com concordância da parte contraria. O julgador não teria condições de analisar uma questão controvertida levantada após a fixação dos pontos controvertidos porque a instrução do feito não foi direcionadas para dirimi-la. As provas forma produzidas apenas para enfrentar aquelas outras questões, trazidas na inicial e na contestação.

No mais, a impossibilidade de inovação processual atende, também, ao próprio principio da amplitude da defesa, pois permite que o réu se defenda de uma alegação especifica e determinada, contrapondo-se a uma pretensão, expressada pelo pedido, igualmente especifica e determinada. Desde a inicial, ou como no presente caso, da sentença, a parte contraria deve conhecer da outra parte a sua pretensão e, também, os fatos que fundamentam. É com base neles que organizará sua tese de defesa e, por conseguinte, requererá as provas correspondentes.

A adoção, pelos requeridos da exceção substancial após a estabilização da demanda é medida que se mostra extremamente danosa porque acaba negando a possibilidade de produzir as provas necessárias a comprovação da versão dos fatos em relação a essas questões tardiamente trazidas aos autos. De todo o exposto, nota-se a impossibilidade de os requeridos, a vista documentos capazes de negar inteiramente a alegação inicial. Mudar a sua fundamentação fática depois do despacho saneador, especialmente quando sem autorização da parte contraria.

Por essa simples razão, as novas alegações dos requeridos não serão sequer consideradas nessa sentença. Em atenção ao principio da estabilidade da demanda, apenas aqueles pontos trazidos na inicial e contestação é que serão alvos de analise judicial”. (sic).

Inconformados, os apelantes aduzem que não são meros possuidores e sim, proprietários com titulo de domínio devidamente registrado, razão pela qual não havia necessidade que do requerimento do usucapião quando apresentação da contestação.

Que tal necessidade só ocorreu após a realização da pericia que concluiu inexistir não existi sobreposição de títulos, já que a terra dos apelados se encontra ao norte e em margem oposta ao Córrego Galheiro, em relação ao objeto da ação.

Entretanto, tal alegação não exclui o fato que toda a matéria de defesa deve ser alegada em contestação.

É irreal supor que em uma discussão de propriedade de terras, não se alegue a existência da prescrição aquisitiva pelo simples fato de acreditar possuir melhor título.

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE INDIVIDUAÇÃO DO BEM - TÍTULOS DE DOMÍNIO APRESENTADOS PELOS AUTORES E RÉUS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - SUPERPOSIÇÃO DE ÁREAS - ALEGAÇÃO DE MELHOR DOMÍNIO PELOS AUTORES - TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO DO AUTOR PRECEDENTE À DO RÉU - ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROCEDÊNCIA - AÇÃO DE NATUREZA REAL - CARACTERÍSTICAS - ART. 524 CC - POSSE INJUSTA DOS DEMAIS RÉUS SEM TÍTULO DOMINIAL - POSSE INJUSTA PORQUE NÃO DECORRENTE DE DOMÍNIO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE POSSE DE MÁ-FÉ PELO RÉU SEM TÍTULO DE DOMÍNIO - CABIMENTO DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS EXISTENTES ANTES DA PROPOSITURA DA REIVINDICATÓRIA - RECURSO PROVIDO.

“Se os títulos aquisitivos não apresentam vício, mas descrevem áreas que se superpõem, tornando incerta a propriedade do imóvel, deve a reivindicatória ser julgada em favor de quem tenha precedência de transcrição imobiliária” (RF, 238:178). Nas ações reivindicatórias, a posse tida como injusta é aquela referente à detenção sem título de proprietário. Se injusta a posse, porque não decorrente de domínio, mas, ausentes as provas de posse de má-fé, possível a propositura de ação indenizatória de eventual indenização pelas benfeitorias edificadas anteriormente à propositura da ação reivindicatória. (Ap 30714/2001, DES. ODILES FREITAS SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/05/2002, Publicado no DJE 16/05/2002).

Assim, como bem explicado na sentença de piso, os questionamentos só ocorreram após a prolação da sentença:

“os requeridos, em sede recursal, pretenderam trazer aos autos uma nova questão controvertida. Ocorre que já havia ocorrido a estabilização da demanda, inclusive com a prolação de mérito”.

(...)

existe especial circunstancia que impede a analise do preenchimento dos requisitos autorizadores do reconhecimento da ocorrência da prescrição aquisitiva da propriedade. Com efeito, alegação de usucapião foi formulada tardiamente no processo. Da analise dos autos, nota-se que os requeridos só trouxeram tal questão ao conhecimento judicial depois da primeira sentença que se proferiu, em sede de embargos de declaração, ou seja, posteriormente à estabilização da demanda”. (sic).

Ademais, o Laudo do perito técnico, folhas 2445, apontou que até 1981 as terras ora questionadas eram publicas, tornando-se terras particulares somente em 18/09/1981, com a outorgarão do titulo em favor de Luiz Alfeu Moojen.

Dessa forma, mesmo que as alegações possuíssem algum lastro, seria impossível cogitar qualquer prescrição prescritiva de terras púbicas.

Portanto, não verificada a sobreposição de títulos, e tendo o Laudo técnico apontado que a propriedade do apelante se localiza ao norte da área ora discutida, bem como tendo vista que a alegação de usucapião foi formulada tardiamente no processo, bem como a inexistência de lapso temporal, forçoso rejeitar a alegação de prescrição aquisitiva do imóvel. Entretanto, como já anotado linhas acima, a questão da usucapião poderá e está sendo tratada em ação diversa. Pois bem. Tudo a tempo, forma e modo e a apresentação extemporânea de tal alegação, em verdade, trata-se de expediente que visa protelar, ainda mais, o andamento desta ação que está, a passos de tartaruga, caminhando desde os idos de 1997 em total confronto com o estabelecido no inciso LXXVII, do art. 5o, da Constitucional – Duração razoável do processo.

V - RECURSO DA ASSISTENTE DA PARTE APELANTE

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A assistente MARIA ANGELICA CORREA BLAITE BARBOSA aduz em seu recurso que assim como os requerentes/apelados, foi tolhida em seu direito de fruição da fração da aérea que lhe competia, razão pela qual acredita que sequer poderia ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência.

Alternativamente nos termos do art. 94 do CPC/15, aduziu que o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo.

Com tais considerações requer seja especificado o percentual correspondente à condenação das custas processuais fixando a proporção em que será rateado entre as partes, devendo a ora Apelante arcar com 20% (vinte por cento) das custas processuais, pois atuou tão somente na qualidade de assistente litisconsorcial.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que o Juiz de piso condenou os requeridos ao pagamento indenização por perdas e danos, a partir do ano de 1.997, á razão de cinco 60 kg de feijão por hectare. Entretanto, excluiu da condenação a assistente MARIA ANGÉLICA, tendo vista que esta jamais ocupou o imóvel. Correta esta decisão feita neste processo onde residem complicadores de toda a espécie, louvando ao magistrado solitário que o enfrentou sobre todas as nuances criadas pelas partes.

Da mesma forma, verifico que durante o tramite processual, a assistente e os requeridos/apelados, firmaram acordo para divisão da matrícula da área total de 2.235,8374 hectares, sendo que 648,50 hectares seriam destinados para a assistente MARIA ANGÉLICA. Verifica-se, por outro lado, que, neste aspecto, houve homologação por sentença, para que se operem seus jurídicos e legais efeitos.

Dessa forma, verifica-se que a assistente litisconsorcial se sagrou vencedora, razão pela qual, não pode ser condenado solidariamente ao ônus da sucumbência.

Com tais considerações, acolho a presente pretensão recursal, mantendo a condenação em 15% sobre proveito econômico, entretanto, excluindo a assistente MARIA ANGÉLICA do pagamento dos honorários advocatícios.

PEDIDO IMISSÃO NA POSSE FEITO PELA ASSISTENTE.

A assistente MARIA ANGÉLICA, que pactuou acordo com os requerentes/apelados para divisão da matricula da área total de 2.235,8374 hectares, sendo que 648,50 hectares lhe seriam destinados.

Afirmou que a sentença de piso reconheceu o direito dos requerentes à propriedade.

Com tais considerações, a assistente pleiteia a sua imissão na posse da área de 648,50 hectares, referente ao supramencionado acordo. Não houve insurgência das partes contra esta pretensão esposada pela assistente litisconsorcial.

No caso, a imissão de posse é a consequência lógica e jurídica daquela homologação feita por sentença e da qual não reside qualquer divergência por parte dos demais que patrocinam esta intrigada ação. Assim, mesmo que julgada procedente a ação, a assistente litisconsorcial, ao fazer o acordo, independentemente do resultado em relação à área remanescente deve imitir-se na posse daquela área que foi decotada da área maior.

Neste contexto, temos que o acordo celebrado estipulou a divisão da área de 2.235,8374 hectares, sendo que, coube à assistente litisconsorcial MARIA ANGÉLICA, o total de 648,50 hectares.

Dessa forma, verifico que a assistente MARIA ANGÉLICA se sub-rogou ao direito da parte requerente/apelada no que consente a divisão da matricula da área conflitante, cabendo-lhe a propriedade de 648,50 hectares, não reside qualquer ilegalidade, como consequência lógica jurídica daquele acordo a entrega da posse em favor desta. Ademais, nunca deixar de olvidar que estamos diante de um direito disponível, isto é, as partes, desde que não ofendam algum figurino jurídico, o que não aconteceu na espécie, pode dele dispor.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. A imissão de posse é o meio processual cabível para conferir posse a quem ainda não a tem, como na ação que objetiva proteger o direito a uma posse ainda não desfrutada. Na hipótese, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.' (TJRS, RAC 0218471-80.2017.8.21.7000, Vigésima Câmara Cível, julgado em 11/10/2017, relatora: Walda Maria Melo Pierro).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA. A ação de imissão de posse é o instrumento jurídico posto à disposição daquele que tem direito de haver a posse decorrente de negócio jurídico, contra quem se obrigou a transferi-la, ou contra terceiro que se recusa a entregá-la. Ainda que esteja a ação embasada em documento apto a gerar a transmissão do domínio, ausente posse injusta do demandado, a improcedência do pedido se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.' (Apelação Cível No 70039317250, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra Julgado em 04/11/2010).

Com essas considerações, conheço dos recursos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO aos Recursos de ANTONIO FERNANDO BARCO e OUTRA, e DOU PROVIMENTO Ao Recurso de MARIA ANGELICA CORREA BLAITE BARBOSA, nos termos da fundamentação acima. Por fim, nos termos do art. 85, § 11o majoro os honorários de sucumbência de 15% para 16% sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023